Tribunal: TJMT
Processo: 1009269-05.2021.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009269-05.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CARLOS HENRIQUE SOUZA DOS SANTOS - CPF: 011.251.321-24 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DANILO OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 055.781.881-84 (APELANTE), LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS - CPF: 048.805.905-41 (ADVOGADO), SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - CPF: 038.861.101-41 (ADVOGADO), WESLEI OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 040.400.711-23 (APELANTE), ALESSANDRA OLIVEIRA DA SILVA SANTOS (APELANTE), ROSILAINE CELIRA DE ARRUDA (APELANTE), ROZINETE SOUZA DA SILVA (APELANTE), NEURA LÚCIA SOUZA (APELANTE), ALISSON ROCHA BRIZOLA - CPF: 006.932.461-11 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ROBERTO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 096.916.354-10 (TERCEIRO INTERESSADO), DANILO OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 055.781.881-84 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEI OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 040.400.711-23 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO DELITO TIPIFICADO NO
ARTIGO 33,
CAPUT
DA LEI N.o 11.343/2006 -
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – NULIDADE
ABSOLUTA DO PROCESSO
PELA AFRONTA AO

DIREITO DE
INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO
E E
M DECORRÊNCIA DA PROVA OBTIDA POR MEIO ILÍCITO (
FLAGRANTE FORJADO
)
-
INOCORRÊNCIA
– EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA -
ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE SE PROTRAI NO TEMPO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FLAGRANTE FORJADO – EVENTUAL EXCESSO POLICIAL QUE DEVE SER APURADO EM PROCEDIMENTO PRÓPRIO SEM IMPLICAR NA AUTOMÁTICA NULIDADE DA PROVA -
APELO DESROVIDO
.

- Considerando a sequência dos fatos, das delações e dos elementos que compunham o cenário de flagrância, ainda que a i. Defesa concentre esforços na suposta ocorrência de violação de domicílio e de um flagrante forjado, todo o contexto traduz inequívoca fundada suspeita para as sucessivas buscas domiciliares do crime permanente em questão, o que veio a ser corroborada pela apreensão das substâncias proscritas;

- Afasta-se a tese de flagrante forjado quando inexiste prova de que os ilícitos foram supostamente “plantados” pela guarnição militar, a não ser as próprias alegações defensivas negando a propriedade das substâncias proscritas. Ademais, eventual excesso cometido por agentes policiais deve ser apurado em procedimento próprio, não gerando a invalidade automática da prova obtida – Precedentes deste Sodalício.

- Apelo desprovido.

APELANTE CARLOS HENRIQUE SOUZA DOS SANTOS

APELADO MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

O réu
CARLOS HENRIQUE SOUZA DOS SANTOS
, irresignado com a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 13.a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da ação penal n.o
1009269-05.2021.8.11.0042
, na qual foi condenado à pena de
7
(sete) anos de reclusão
, em regime inicial
fechad
o
, além do pagamento de
700 (setecentos) dias-multas
, à base de
1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato
, pela prática do crime tipificado no
artigo 33,
caput
da Lei n.o 11.343/2006
, recorre a este eg. Tribunal de Justiça.

Em razões recursais de ID 149417902, o ora apelante levanta preliminar de
nulidade absoluta do processo
pela afronta ao

direito de
inviolabilidade de domicílio
e, em decorrência da prova obtida por meio ilícito (
flagrante forjado
).

Contrarrazões ministeriais são vistas no ID 149417909, pugnando pelo
desprovimento do apelo
, a fim de manter inalterada a r. sentença proferida.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID 154768692, da lavra do i. Procurador de Justiça,
Dr. João Batista de Almeida
, opina pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso, seguindo a mesma linha intelectiva das contrarrazões recursais.

É o relatório. À douta Revisão.

Uma vez incluído em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como a única matéria recursal materializa questão preliminar ancorada em duas causas de pedir, será enfrentada em voto meritório.

Argumenta, o apelante, em síntese que
“...a presente ação penal teve início após ação da
polícia militar que ingressou arbitrariamente na residência dos acusados
. Ressalta-se que
não houve qualquer estado de flagrância a fim de justificar as buscas
...”

(grifei – ID 149417902 – pág. 6), bem como que
“...tanto na fase inquisitiva quanto em juízo, o acusado negou veementemente a propriedade da droga. Alegou que não havia entorpecente em sua residência e que
os policiais ‘plantaram’ a droga para lhe incriminar
. Ressalte-se que a versão apresentada pelo réu é corroborada pelo laudo pericial de lesão corporal (Id. 59159669 fls. 99/102), o qual concluiu que ‘a pessoa que se apresentou com o nome de Carlos Henrique Souza dos Santos apresenta vestígios de lesão corporal de caráter contuso’. Na problemática exposta, evidencia-se que
os policiais forjaram o flagrante contra o acusado
, para falsamente incriminá-lo...”
(grifei – ID 149417902 – pág. 8).

Constou da exordial acusatória que a
CARLOS HENRIQUE SOUZA DOS SANTOS
e aos demais corréus,
D
anilo Oliveira dos Santos
e
Weslei Oliveira dos Santos
, fora imputado o crime de tráfico de entorpecentes porque
no dia 29 de maio de 2021, por volta das 19h00min, na Rua Emanoel Pinheiro, Quadra 23, Bairro Novo Paraíso II, em Cuiabá/MT,

tinham em depósito
,
para outros fins que não o consumo pessoal,
09 (nove) porções de maconha, com massa total de 4,260 kg (quatro quilogramas e duzentas e sessenta gramas),
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Particularizou-se, ainda, que
Danilo Oliveira dos Santos
, também trazia consigo
01 (uma) porção de cocaína, com massa total de 22,69g (vinte e duas gramas e sessenta e nove centigramas), enquanto
Weslei Oliveira dos Santos

possuía
,
em desacordo com determinação legal ou regulamentar, acessório de arma de fogo e munições de uso permitido, consistentes em
03 (três) carregadores de pistola Glock 9 mm e 12 (doze) cartuchos de munição 9 mm
, eficientes para produzir disparos.

Especificamente sobre os fatos, ressai que na data supracitada, uma equipe da ROTAM realizava patrulhamento tático pelo Bairro Novo Paraíso II, nesta capital, quando
avistou, em frente de uma residência, o corréu
Danilo
segurando um invólucro aparentando ser uma porção de entorpecente, na iminência de entregá-la a outros suspeitos dentro de um veículo
.

Na sequência, a guarnição deu voz de parada a todos, momento em que
Danilo
desobedeceu às ordens e empreendeu fuga para o interior do imóvel, enquanto os suspeitos que estavam no veículo arrancaram bruscamente e se evadiram do local.

Só então os policiais realizaram a abordagem de
Danilo
no interior da residência e localizaram o invólucro de entorpecente (cocaína) em cima de uma cômoda. Nesse mesmo móvel foram apreendidos uma porção média de maconha e um caderno de anotações, sendo certo, ainda, que durante a busca pessoal foi encontrada a quantia de R$ 84,00 (oitenta e quatro reais), que estava na carteira de
Danilo
.
Naquele momento, o corréu
Danilo
informou que não era o proprietário do entorpecente e apenas revendia a droga do também corréu,
Weslei
, que morava nas proximidades
.

Ato contínuo, a equipe se deslocou até o endereço indicado por
Danilo
e encontrou
Weslei
na companhia da esposa
Alessandra
, em frente à residência.
Alessandra
franqueou a entrada dos agentes e negou que fizessem algo errado. Realizada a busca domiciliar foram apreendidas, dentro de uma caixa de isopor, outras 6 (seis) porções grandes de maconha, com as mesmas características da droga encontrada na casa de
Danilo
, além de 01 (um) rolo de plástico filme usado; 03 (três) carregadores de pistola Glock 9 mm e 12 (doze) munições em cima do guarda-roupas em uma mochila verde.

Conforme constou da denúncia, a esposa de
Weslei
ficou surpresa com os materiais encontrados, pois, segundo ela,
“não sabia que seu marido praticava crimes”
, o que foi ratificado por
Weslei
.
Alessandra revelou, ainda, que viu no celular do marido conversas com Carlos Henrique sobre ‘50 (cinquenta) peças’, quando
Weslei
admitiu que a droga era fornecida por Carlos
,
também morador do bairro, e que ele estava com a arma, de modo que conduziu a equipe policial até a residência do apelante
.

Por sua vez,
CARLOS HENRIQUE SOUZA DOS SANTOS
, de igual modo,
encontrava-se na frente do imóvel e, assim que a guarnição informou sobre a denúncia, ele ficou irritado e
investiu contra os agentes, sendo necessário o uso de técnicas de submissão e controle.

Na ocasião, a esposa de Carlos permitiu a entrada dos agentes
.
Em busca no imóvel, procedeu-se à apreensão, embaixo de entulhos no quintal, de
02 (duas) porções grandes de maconha e a quantia de R$ 1.050,00 (mil e cinquenta reais)
.

Considerando a sequência desses fatos e os elementos que compunham o cenário de flagrância, ainda que a i. Defesa concentre esforços na suposta ocorrência de violação de domicílio e de um flagrante forjado, todo o contexto traduz inequívoca fundada suspeita para as sucessivas buscas domiciliares do crime permanente em questão, o que veio a ser corroborada pela apreensão das substâncias proscritas.

Nesse sentido já se pronunciou o Pretório Excelso:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
INGRESSO EM DOMICÍLIO, SEM MANDADO JUDICIAL. FUNDADA SUSPEITA DE FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE EM SEU INTERIOR. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL.
RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I – É possível o ingresso em domicílio, sem mandado judicial, ainda que em período noturno, quando amparado em fundadas razões que indiquem a ocorrência de flagrante delito em seu interior. Tema 280 da Repercussão Geral.

II – Ausência de ilegalidade no ingresso no domicílio da corré do agravante, eis que justificado em fundada suspeita da ocorrência de flagrante de crime permanente em seu interior.

III – Agravo regimental a que se nega provimento.” -
destaquei.

(STF - RHC 196791 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 27/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-088 - DIVULG 07-05-2021 - PUBLIC 10-05-2021).

A temática foi inclusive enfrentada no bojo da r. sentença e escorreitamente refutada pelos seguintes fundamentos,
in verbis
:

“...Como se denota, os policiais militares em rondas pelo bairro Novo Paraíso II
visualizaram o réu DANILO em posse de algo suspeito à droga (invólucro), na iminência de entregar a indivíduos que se encontravam dentro de um veículo
, situação que os agentes deram voz de parada, todavia, todos empreenderam fuga, tendo o réu evadido para o interior de sua residência. Em razão dessa situação, os policiais fizeram o acompanhamento do acusado DANILO, momento que foi visualizado ele dispensando o referido invólucro em cima da cômoda, que constataram tratar-se de uma porção de substância tóxica.

Diante da situação visualizada pelos policiais militares do réu
DANILO na iminência de entregar droga para indivíduos dentro de um veículo, justificou a ação policial de ordem de parada para averiguação e depois
- diante do descumprimento -, do acompanhamento e entrada no imóvel para abordagem do réu DANILO
que foi flagrado dispensando o alucinógeno que trazia consigo em cima de uma cômoda
.

Sabe-se que a abordagem e busca pessoal independerá de mandado quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, nos termos do que prescreve o art. 244 do Código de Processo Penal.

Logo,
a abordagem inicial e acompanhamento do réu DANILO se deu em fundada suspeita,
com êxito na apreensão de entorpecente, não havendo, pois, que se falar em irregularidade na prisão em flagrante.

Ademais,
também em relação ao WESLEI, não há que se falar em irregularidade na busca domiciliar e apreensão de entorpecente, porquanto se deu em continuidade as diligências dos policiais para apurar o crime em andamento, diante da delação do réu DANILO
de que WESLEI seria o proprietário da droga, onde se logrou êxito na apreensão de mais entorpecentes.

Insta consignar que o crime de tráfico de droga trata-se de crime permanente e, por isso, enquanto não cessar a permanência encontra-se o agente em pleno estado de flagrância, não havendo, portanto, que se falar em ilegalidade da busca domiciliar e ofensa às garantias constitucionais (...)

Aliás, em recente decisão proferida em
20/09/2021
, o

Superior Tribunal de Justiça,
no julgamento do
HC n. 674.893
pela Quinta Turma, de relatoria do Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, reafirmou o mesmo posicionamento:
‘Ocorrendo suspeita de que o agravante estava praticando o delito de tráfico de drogas, os policiais militares poderiam, mesmo sem qualquer informação por ele fornecida, averiguar o local, e diante da localização de grande quantidade de drogas, apreender a substância entorpecente e prendê-lo em flagrante, sem que seja necessário informá-lo previamente sobre o seu direito ao silêncio, razão pela qual não há falar em confissão informal ilícita. Precedentes’
.

Por fim, destaco que o momento oportuno para suscitar referida preliminar, em especial quanto às provas oriundas da fase investigativa, seria quando da apresentação da defesa prévia, nos termos do que prescreve o artigo 55, §1o, da Lei no 11.343/06 (...)

Destarte, conclui-se que houve preclusão da Defesa para suscitar referida preliminar nesta fase processual, quando já encerrada a instrução...” – ID 149417883.

Desse modo, pelo raciocínio acima não há falar em ofensa ao princípio da inviolabilidade de domicílio ou mesmo em flagrante forjado, refutando-se a nulidade arguida, desta feita expressamente em relação ao apelante, não sendo o caso de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade apta a descaracterizar os vestígios materiais colhidos no imóvel em que
CARLOS HENRIQUE SOUZA DOS SANTOS
desenvolvia o comércio malsão.

Como bem ressaltado na r. sentença, as buscas se verificaram em manifesta
continuidade das diligências
perpetradas por policiais que apuravam o crime em andamento, uma vez que, ao contrário de uma simples desconfiança policial, por primeiro, presenciaram
Danilo
na iminência de entregar droga para indivíduos dentro de um veículo, ressaindo dessa averiguação a fundada suspeita e a justa causa para a sua abordagem e subsequente busca domiciliar (essa circunstância, além de constar expressamente do Boletim de Ocorrência e demais peças do procedimento administrativo penal, foi ratificada em juízo pelos policiais Alisson Rocha Brizola e José Roberto Rodrigues da Silva – ID 149417860 e 149417861).

Daí adveio a delação de
Danilo
sequenciada pela também do corréu
Weslei
e da sua esposa
Alessandra
, estas últimas envolvendo o apelante e baseada não só em conversas de celular visualizadas por
Alessandra
, mas também pelo expresso apontamento de
Carlos
como sendo o fornecedor das drogas apreendidas, legitimando-se as buscas realizadas em sua residência, onde foram apreendidos mais entorpecentes e significativa quantia em espécie.

Sem prejuízo do exposto, quando interrogado em Juízo, o apelante ratificou ter autorizado as buscas que foram realizadas em sua residência (ID 149417856 – pág. 1).

Ademais, inexiste prova de que os ilícitos foram supostamente “plantados” pela guarnição militar, a não ser as próprias alegações defensivas, negando a propriedade das substâncias proscritas, sem olvidar que com relação às lesões constatadas no recorrente durante o exame de corpo de delito (pequenas escoriações, discretas equimoses e pequena hemorragia conjuntival direita descritas no Laudo Pericial de ID 149418863 – pág. 101) mostram-se compatíveis com a notícia de que
CARLOS HENRIQUE SOUZA DOS SANTOS
investiu contra os agentes policiais, sendo necessário o uso de técnicas de submissão e controle.

Outrossim, eventual excesso cometido por agentes policiais deve ser apurado em procedimento próprio, não gerando a invalidade automática da prova obtida.

Corrobora esse entendimento, o aresto que segue deste Sodalício,
verbis
:

“APELAÇÕES CRIMINAIS - TRÁFICO DE DROGAS [APELANTE] E TRÁFICO DE DROGAS POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO RESTRITO [APELADO] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PRELIMINAR DA DEFESA - NULIDADE DE BUSCA DOMICILIAR (...) -
CONTINUIDADE DA AÇÃO POLICIAL - JUSTA CAUSA EVIDENCIADA
- ACÓRDÃOS DO STJ E TJMT - ILICITUDE NÃO RECONHECIDA - PRELIMINAR REJEITADA – (...) – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES - DELAÇÃO DO CORRÉU - FASE EXTRAJUDICIAL - MAIOR CREDIBILIDADE QUE A RETRATAÇÃO EM JUÍZO - ARESTO DO TJMT - ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT -
FLAGRANTE PREPARADO - NÃO PRODUÇÃO DE PROVA - ACORDÃO DO TJMT - SUPOSTA “TORTURA” PELOS AGENTES PÚBLICOS - INCAPACIDADE DE DESNATURAR A AÇÃO POLICIAL OU AFASTAR A VALIDADE DAS PROVAS - AFERIÇÃO DE EVENTUAL RESPONSABILIDADE EM AÇÃO PENAL PRÓPRIA
- DECISÃO DO TJMT - CONDENAÇÃO DO APELANTE MANTIDA (...) “Como é de conhecimento, o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo” (STJ, AgRg no HC no 727.811/RS) (...).
Se não há provas de “interferência de um agente provocador na ação do criminoso de forma a induzi-lo ou instigá-lo à prática de um crime, não se pode falar em flagrante forjado ou preparado”

(TJMT, AP N.U 1017336-85.2021.8.11.0000).
Ainda que “fosse comprovada a prática de agressão por parte dos agentes públicos, tal ato tornaria nula, tão somente, a sua prisão em flagrante e não as provas juntadas ao processo”
(TJMT, AP N.U 1001944-76.2021.8.11.0042).
Possível excesso praticado durante a atuação policial deve “ser objeto de apuração em procedimento próprio pelo órgão competente”
(STJ, HC no 607167/RJ). (...).”
(TJMT - N.U 1019993-91.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/08/2022, publicado no DJE 23/08/2022).

Sob esse prisma, as circunstâncias do caso realmente autorizaram a entrada dos agentes policiais nos imóveis envolvidos, dentre os quais aquele pertencente ao apelante, com expressa relativização constitucional em se tratando de manifesto flagrante delito.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
CARLOS HENRIQUE SOUZA DOS SANTOS
, mantendo-se incólume a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 13.a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da ação penal n.o
1009269-05.2021.8.11.0042
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023